Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO SUPERIOR. DEMORA NO LANÇAMENTO DE NOTAS. COLAÇÃO DE GRAU. ATRASO. REGISTRO NO CREA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. critérios de fixação da indenização. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. Reconhecida a desídia da instituição de ensino com relação à situação acadêmica do autor, em razão do atraso injustificado da colação de grau, por falta de lançamento das notas de disciplinas cursadas, repercutindo na impossibilidade de registro no CREA, deve a ré responder pelos danos morais sofridos, pois os transtornos causados extrapolaram o mero dissabor da vida cotidiana, atingindo o autor emocionalmente, considerando-se o longo lapso temporal decorrido, de mais de um ano, para a resolução do impasse. O valor da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como à gravidade do fato, às condições econômicas do autor e servir de censura e desestímulo à reiteração do comportamento lesivo. Observados os critérios pertinentes, impõe-se a redução do valor arbitrado na origem. Os lucros cessantes constituem uma das modalidades de indenização por danos materiais, a qual diz respeito àquilo que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do artigo 402, do Código Civil, de modo que não podem ser hipotéticos. O autor deixou de comprovar, concretamente, o que deixou de lucrar, de forma que é incabível a condenação da instituição de ensino por lucros cessantes.